Tribunal: TJES
Processo: 0000038-90.2008.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000038-90.2008.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO DE OLIVEIRA RESENDE

APELADO: ROSANGELA CASSIMIRO DA SILVA FERNANDES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR DO DANO MORAL RAZOÁVEL. JUROS DE MORA A PARTIR DO FATO DANOSO. SUMULA 54/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O afastamento da indenização por danos morais se mostra descabido, uma vez que comprovado nos autos os fatos lesivos.

2. A minoração da indenização se mostra desnecessária quando atendido o caráter punitivo e pedagógico da indenização por dano moral, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta lesiva, bem como não caracteriza enriquecimento ilícito da parte recorrida.

3. O montante fixado na sentença impugnada deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4. Conforme dispõe o teor da Súmula 54 do STJ, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso. Juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000038-90.2008.8.08.0015

Apelante: Thiago de Oliveira Resende

Apelada: Rosângela Cassimiro da Silva Fernandes

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de fls. 166/172, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição da Barra/ES, que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais

ajuizada por Rosângela Cassimiro da Silva Fernandes contra Thiago de Oliveira Resende, julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na peça inicial “[...]
condenando,
o requerido na obrigação de pagamento à postulante Rosângela a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão do prejuízo imaterial a ela perpetrado
[...]”.

Nas razões recursais (fls. 188/193), o apelante pugna pela reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido da inicial e, não sendo este o caso, pugna pela diminuição do valor arbitrado pela sentença em favor da apelada, sob pena de enriquecimento sem causa.

Sem contrarrazões da parte apelada, embora devidamente intimada (fls. 194). Em pauta para julgamento.

É o relatório.

Vitória, 14 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O cerne da questão cinge-se na análise do pedido de reforma da sentença para afastamento dos danos morais, ou diminuição da quantia de R$5.000.00 (cinco mil reais) arbitrada.

Extrai-se dos autos que o apelante efetuou uma reserva na pousada da apelada, concretizando o pagamento antecipado de 50% do valor da estadia, equivalente a R$95,00 (noventa e cinco reais). Porém, no dia seguinte, o apelante desistiu da reserva e passou a exigir o valor de volta. Ocorre que, no dia 30 de dezembro de 2007, o apelante foi até a pousada da apelada junto com terceiros e passou a exigir o mencionado valor, fato que resultou em uma confusão que, segundo afirma a apelada, em razão dos atos praticados pelo recorrente, teria sofrido violação em seus direitos extrapatrimoniais.

Em seu art. 5º, inciso X, a Constituição Federal determinou a inviolabilidade a
“intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”
. No mesmo caminho, dispõe o art. 927 do Código Civil que, “
a
quele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Em razão das características do fato que deu azo aos danos morais no caso em apreço, torna-se imprescindível a comprovação de sua ocorrência, em atenção ao disposto no art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil, o que restou atendido especialmente pelas provas testemunhais elencadas nos autos.

No caso, o dano moral consiste da “cusparada” desferida pelo apelante na apelada, fato ocorrido na presença de muitos e comprovados pelas testemunhas às fls. 66, 68 e 89. Indiscutível, portanto, a violação à honra da recorrida diante de tal agressão, ainda mais quando desferida por profissional identificado como policial civil que, nem mesmo em contexto de trabalho pode se prestar a tal atitude.

Nessa toada, resta evidente o abalo psicológico sofrido pela recorrida, mesmo porque, embora outros aspectos da discussão havida entre as partes sejam controvertidos, a atitude do apelante, em cuspir na apelada, demonstra a animosidade em qual se encontrava e, com esta ação, evidenciou-se o intento de agressão contra a recorrida, humilhando-a na frente dos presentes.

No tocante ao valor da indenização por danos morais, deve-se levar em consideração a intensidade do dolo ou da culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima e as peculiaridades do caso concreto. Nessa esteira, ressalto ainda a disposição do art. 944 do Código Civil, que estabelece que
“a indenização mede-se pela extensão do dano”.

No caso em análise, o valor arbitrado pelo magistrado de 1º grau mostra-se adequado e suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico da indenização, servindo de desestímulo para a reiteração de condutas lesivas pelo apelante, ao mesmo tempo em que não evidencia o enriquecimento ilícito da apelada, tendo em vista sua fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalto ainda que, em casos similares, os Tribunais pátrios já decidiram:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RACISMO. CUSPARADA NO ROSTO. OFENSAS RACISTA NÃO COMPROVADAS. CUSPARADA COMPROVADA POR DEPOIMENTOS E RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA MERO ABORRECIMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. JUROS DE MORAL. SÚMULA 54/STJ. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A Instância Primeva julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que embora não ter sido devidamente comprovado acerca das ofensas racistas praticadas, foi comprovada a cusparada realizada pelo requerido no rosto do autor. 2) Conforme se depreende dos testemunhos e das informações, pessoas presenciaram a cusparada que o autor recebeu do requerido tendo, inclusive relatado o acontecimento perante superiores no trabalho. 3) O contexto fático supramencionado extrapola a ideia de mero aborrecimento e, via reflexa, caracteriza inequívoco dano moral indenizável, de modo que não há nos autos elementos comprobatórios capazes de infirmar a r. sentença proferida pelo Douto Juízo a quo. 4)Sabe-se que o arbitramento operar-se-á com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 5) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, entendo ser razoável e proporcional a importância de R$4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada na sentença a título de indenização por danos morais. (...) Apelação cível conhecida e desprovida. [TJES – Terceira Câmara Cível – APL 0025359-68.2010.8.08.0012 – relatora Eliana Junqueira Munhos Ferreira]

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência, que concluiu que as ofensas foram dirigidas a instituição da Polícia Militar e não ao autor. Apelo do requerente. Incontroversas as ofensas perpetradas. Insulto direcionado aos policiais presentes na abordagem, dentre eles o autor, mas não à instituição. Autor que além de ofendido verbalmente foi alvo de “cusparada”. Ofensa à honra configurada. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório fixado em R$7.000,00 (sete mil reais). Correção monetária desde o arbitramento. Juros de mora desde a citação. Sentença reformada. Apelo provido. [TJSP – 2ª Câmara de Direito Privado – APL 0010499-35.2014.8.26.0428 – relatora Hertha Helena de Oliveira]

DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO – Autora vítima de cusparada proferida pela ré – Provas documental e oral que confirmam a versão dada na inicial – Ausência de motivo a justificar a atitude desrespeitosa por parte da ré – Existência do fato e autoria comprovada – Danos morais – Ocorrência – Decorrentes da própria situação constrangedora e humilhante suportada pela autora em público – Fixação em R$10.200,00, com correção do arbitramento e juros de mora contados do evento, proporcional à extensão do dano – Sentença mantida – Recurso improvido. [TJSP – 8ª Câmara de Direito Privado – APL 1047-09.2009.8.26.0288 – relator Salles Rossi]

Assim, deve ser mantido o valor fixado na sentença apelada.

Por derradeiro, considerando tratar-se de matéria de ordem pública e a fim de adequar a sentença ao entendimento desta c. Câmara Cível, entendo por bem em alterá-la de ofício para determinar que sobre o valor da indenização por danos morais incidam juros de mora a partir do evento danoso, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e n
ego-
lhe
provimento
, reformando a sentença de ofício somente quanto à sistemática de atualização da indenização por dano moral, para determinar a incidência de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor do apelante para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.